Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MAIOR DE 18 ANOS. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ENSINO SUPLETIVO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. FREQUÊNCIA MÍNIMA. EXIGÊNCIA INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO.

1. Atendidas as exigências da lei, previstas nos artigos 37 e 38 da Lei no 9.394/1996, não é admissível a imposição de novos requisitos infralegais ao avanço escolar, de maneira que deve ser afastada a exigência do Conselho de Educação do Distrito Federal de período mínimo para a conclusão do supletivo.

2. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 13, submeteu a julgamento a seguinte questão: Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio.

3. Em se tratando de maior de 18 anos, não se aplica a impossibilidade de matrícula no ensino supletivo, primeiro porque fora da delimitação do julgamento estabelecida quando da admissão do incidente, e especialmente porque aos maiores de 18 anos não há impedimento legal para o ingresso no EJA.

4. Remessa necessária conhecida e desprovida.